Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702836-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO RICARDO FERNANDES, ELIANE ROBERTA VIEIRA DE LIMA EMBARGADO: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A, LUIZ CARLOS MASUO HARADA DESPACHO Manifeste-se a embargada quanto aos embargos interpostos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora